Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704389-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDO: ISOB - INSTITUTO DE SAÚDE DE OLHOS BRASÍLIA S/S LTDA, INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO E REGRAS CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. GLOSAS DOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. PROPOSTA DE ACORDO DA RÉ PARA PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO DÉBITO PERSEGUIDO. ART. 700, § 2o, CPC. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR DEVIDO E DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. EXAME NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência ou insuficiência de documentos comprobatórios da pretensão autoral resulta na própria apreciação do mérito da demanda a influenciar na procedência ou não dos pedidos formulados na inicial. Assim, não tendo sido indicada qualquer das hipóteses que resultam na inépcia da inicial, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC (faltar pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado ou pedidos incompatíveis entre si, ou da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), escorreita a decisão saneadora que afastou a preliminar suscitada. 2. Constatado que as glosas, valores não reconhecidos pelo plano de saúde, foram apresentadas fora do prazo e sem observar as regras do contrato firmado entre as partes, não há como decotar do débito o valor glosado alegado pela ré. 3. A importância pretendida referente a glosas nos anos de 2017, 2018 e 2019 fora reconhecida pela ré, a qual ofereceu proposta de acordo para pagamento parcelado e permaneceu inadimplente. Assim, mostra-se prescindível a apresentação dos períodos a que se referem tais glosas com o objetivo de identificar os recursos para apurar a existência do débito. 4. A despeito da insurgência ter sido apresentada nos embargos à monitória, a ré não apontou o valor que entendia correto e nem apresentou demonstrativo de cálculo, conforme prevê o art. 702, § 2o, do CPC. Assim, não atendendo a ré o dever de impugnação específica no momento oportuno, o juiz deixou de examinar o tema que eventualmente poderia apontar excesso nos cálculos apresentados pela parte autora, não cabendo neste momento processual o seu exame. 5. Nos termos do art. 397, tratando-se de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento referente ao não pagamento na data de seu vencimento constitui de pleno direito o devedor em mora. Em consequência, os juros de mora são devidos desde o momento em que ocorreu o descumprimento da obrigação. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 397 e 884, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a presente ação monitória veio desacompanhada de documentos hábeis à demonstração da certeza e da exigibilidade da dívida, especialmente os necessários para a comprovação dos serviços que eventualmente tenham sido prestados. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID. 28989737 - Pág. 7). Os recorridos, em sede de contrarrazões, pleiteiam que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado FÁBIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA, OAB/DF 17.081 (ID 29758812 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, 397 e 884, ambos do CC, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) No email de ID 23738048, o representante da ré/apelante reconhece a existência de glosas recursadas a serem pagas ao aceitar a proposta de parcelamento oferecida, com uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outras 9 (nove) parcelas no valor de R$ 29.450,90 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa centavos). Ocorre que a ré/apelante não cumpriu com o proposto e manteve-se inadimplente. Nesse contexto, constatado que a importância total inadimplida pleiteada fora reconhecida pela ré/apelante, mostra-se prescindível a apresentação dos períodos a que se referem tais glosas com o objetivo de identificar os recursos para apurar a existência de possível débito.” (ID. 26365010 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 e as relativas aos recorridos em nome do advogado FÁBIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA, OAB/DF 17.081. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029